Tribunal: TJBA
Processo: 0063593-10.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063593-10.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: AGVANI ARAUJO DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA BOLSA FAZ UNIVERSITÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. SUSPENSÃO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AOS PARTICIPANTES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA ENVIADA À CONSUMIDORA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. De acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa. 2. A conduta da apelante foi inadequada, uma vez que a apelada realizou a contratação dos serviços educacionais pelo programa Faz Universitário, no entanto, houve o cancelamento sem a prestação de informações claras e a imputação de cobrança à aluna que se mostram indevidas, contrariando os princípios basilares da relação consumerista, o que ultrapassa as situações de mero aborrecimento. 3. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto, estando o valor fixado no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) razoável, proporcional e adequado. Manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0063593-10.2008.8.05.0001, em que figuram, como apelante, IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA, e, como apelada, AGVANI ARAÚJO DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator